Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-46.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PRESCINDIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. CONTRATO DE AFILIAÇÃO AO SISTEMA CIELO. REPASSE DE VALORES DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS REALIZADAS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO NÃO DEMONSTRADOS. CPC, ART. 373, I. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A apelação terá efeito suspensivo quanto não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no § 1°, incisos I a VI, do art. 1.012 do CPC. O recurso de apelação opera-se, via de regra, com efeito suspensivo ope legis.

2. Não tendo a parte autora demonstrado a ausência de repasse ou a sua realização, para fins de caracterização de falha ou descumprimento do contrato de afiliação ao sistema CIELO, tem-se por inviável o acolhimento do pedido indenizatório a título de danos materiais.

3. O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele. Na incerteza sobre o fato constitutivo do direito postulado, essa deve ser suportada pela parte autora, por meio da improcedência dos pedidos deduzidos na inicial (CPC, art. 373, I).

4. Recurso desprovido.